Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742059-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS DELLA VEDOVA RIBEIRO DANTAS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Manifeste-se a agravada, no prazo de cinco dias, acerca da petição id 52311194 e documento a ela anexo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR